Tribunal: STF
Processo: HC 244457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 911.652/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crimes previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006.



    Colhe-se da sentença: 



    [...] o denunciado criou em sua residência uma “estufa”, ambiente adequado para que pudesse semear, cultivar e colher plantas usadas na preparação de maconha, com o fim de venda, e também produzia a maconha para comercializá-la. Apurou-se também que o denunciado é professor de educação física e adquiria e guardava em sua casa substâncias anabolizantes, sem receita, de procedência ignorada e de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, e as revendia a terceiros nas academias em que frequentava. Em razão das ações do réu, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos nº 1500628-85.2022.8.26.0666, após as forças de segurança do município noticiarem o recebimento de denúncia anônima dando conta de que na residência do réu existia uma plantação para a produção de maconha e que GUILHERME vendia os entorpecentes produzidos ali para terceiros, bem como comercializava anabolizantes. Localizaram na casa do réu duas plantas arbustivas da espécie Cannabis, pesando 454,7 gramas, 66,6 gramas de fragmentos vegetais da planta Cannabis, bem como frasco com extrato de maconha fabricado nos EUA, 101 embalagens plásticas do tipo Ziplock com resquícios de maconha e 91 embalagens metalizadas com os dizeres “Runtz”, utilizadas para fracionar as porções das drogas e facilitar a venda. 



    [...]



    Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento, resta inviável a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da LD, dado que o réu, embora primário, montou estrutura organizada, de elevado valor financeiro, e, através de seus contatos mantidos em academia, angariava usuários, donde se extrai que não se cuidava de mero traficante usual. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 8/4/2024, constitui mera reiteração do pedido já formulado no AREsp n. 2.563.548/SP, de minha relatoria, ainda pendente de julgamento definitivo, o que implica em litispendência, constituindo óbice ao seu conhecimento. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: há flagrante ofensa à dosimetria da pena ao deixar de aplicar o redutor previsto em Lei [art. 33, §4º, da Lei 11.343/06], haja vista todos os requisitos previstos estarem preenchidos, causando assim um constrangimento ilegal, sendo justo o redimensionamento da pena. Assim, requer a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.563.548/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente